Tribunal: TJES
Processo: 0004350-18.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004350-18.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER REBULI COUTINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA –
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA- NÃO RECONHECIDO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
CULPABILIDADE- PERÍODO E VALOR ENVOLTO NA CONDUTA TÍPICA – CONFISSÃO -

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Muito embora alegue-
se

que erroneamente o d. juiz de piso afirmou a inexistência de documento que comprovasse a dificuldade financeira no período da conduta típica, entendo pela irrelevância de tal comprovação.
Ainda que comprovado as complicações no momento vigente, as condutas adotadas pelo indivíduo não estiveram em acordo com o esperado e aconselhado pelo ordenamento jurídico brasileiro, de modo que haveria outras alternativas
não findadas no tipo penal.
A título de exemplo
, oportunidades como
recuperação judicial,

parcelamento
da dívida ativa,
solicita
ção
empréstimo
s
,
ou até mesmo a
declaração de falência,
com finalidade de não cometimento do ilícito.

2.
1.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada – Representação Fiscal
à
s fls. 07, Informativo de Lançamento de Crédito Tributário às fls. 08, Certidão de Dívida Ativa às fls. 09 e Contrato Social da empresa Panificadora Couthi LTDA às fls. 40/43.
;

2. A autoria
mostrou-se consubstanciada nos testemunhos prestados, bem como na própria narrativa do ora apelante.

3.

P
elo tempo de operação da conduta e em razão do valor envolto no fato típico, passo a valorar o vetor da
culpabilidade
em 1/6
e
a
desconsiderar a exasperação da pena em virtude das consequências extrapenais.

E
m segunda fase,
entendo pelo reconhecimento da atenuante da confissão

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004680-15.2019.8.08.0050

APELANTE:
WA
GNER REBULI COUTINHO JUNIOR
APELADO: MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Wagner Rebuli Coutinho Júnior em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Viana, Comarca da Capital, que analisando a ação penal em questão, julgou procedente a pretensão punitiva Estatal contida na exordial, condenando-o à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 1º, I, II e V, da lei nº 8.137/90.

O recorrente na irresignação apresentada, visa a modificação da sentença para fins de ser reconhecida a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de con
d
u
ta
diversa (dificuldade financeira). Subsidiariamente, postula
a reanálise dosimétrica, estabelecendo a valoração de tão somente uma circunstância judicial, além d
o reconhecimento da confissão espontânea, tendo em vista ter admitido não ter recolhido os tributos devidos.

Em suas contrarrazões, a Promotora de Justiça refuta os argumentos alinhados na irresignação apresentada, e sustenta a inviabilidade da reforma pretendida ante a compreensão de estar em harmonia com as diretrizes legais, pugnando por isto pelo desprovimento do recurso interposto.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
neste mesmo sentido
.

Pois bem.

O apelante fora condenado em razão da confirmação dos fatos descritos na denúncia, que possui o seguinte relato:

“
(...)
S
egundo Inquérito Policial à Rua Domingos Vicente, n'’ 08. bairro Vila Bethânia, nesta cidade, o denunciado Wagner Rebuli Coutinho, sócio-administrador da empresa Panificadora Couthi LTDA ME. inscrita no CNPJ sob o n° 04.746.00810001 -52, praticou crime contra a ordem tributária, omitindo informações ou prestando declarações falsas às autoridades fazendárias, fraudando a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos e omitindo operação, em documento ou livro exigido pela lei fiscal e negando ou deixando de fornecer quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecendo-a em desacordo com a legislação. Segunde apurado, em ação de fiscalização da Secretaria da Fazenda, o Auditor Fiscal da Receita Estadual Eduardo Seabra Miranda, lavrou Auto de Infração em desfavor da empresa supracitada, fazendo constar que a empresa deixava de omitir documentos fiscais, a fim de fraudar elementos informativos referentes a sua receita mensal, deixando de prestar contas de vendas efetuadas mediante pagamento via cartão de crédito e débito. O débito encontra-se atualmente inscrito em Divida Ativa, conforme CDA 01545/2018, assim como espelho fornecido pela SEFAF./ES. O valor do débito em VRTE é de 555.295,3797, sendo, em reais, no montante de R$ 1.817.164,76 (um milhão, oitocentos e dezessete mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos). Extrai-se dos autos que ocorreu a omissão de receita nos períodos de janeiro de 2012 a maio de 2014, e em dezembro de 2014, fato constatado a partir do confronto entre os valores dos documentos fiscais emitidos - ECE e os valores declarados pelas operadoras de cartões de crédito e débito, conforme demonstrativos nos autos.
(...)”.

F
ora
fundamentado,

com juridicidade
, que:
1.

A materialidade
do delito restou devidamente comprovada
através da
Representação Fiscal
à
s fls. 07, Informativo de Lançamento de Crédito Tributário às fls. 08, Certidão de Dívida Ativa às fls. 09 e Contrato Social da empresa Panificadora Couthi LTDA às fls. 40/43.
;

2. A autoria
mostrou-se consubstanciada nos testemunhos prestados, bem como na própria narrativa do ora apelante.

Isto posto, a defesa
suscita que o apelante assume
a
conduta denunciada, todavia, sem o desvio do valor para a pessoa do administrador.
Desse modo
a sonegação fiscal não
teria sido
feita no intuito de prejudicar o erário, mas sim p
ela impossibilidade
de conduta diversa, mediante crise financeira.

Sendo assim, o ora apelante pugna pelo reconhecimento da causa de
exclusão de culpabilidade
, qual seja sua dificuldade financeira.

Muito embora alegue-
se

que erroneamente o d. juiz de piso afirmou a inexistência de documento que comprovasse
esses obstáculos

monetários
no período da conduta típica, entendo pela irrelevância de tal comprovação.

Ainda que comprovado as complicações no momento vigente, as condutas adotadas pelo indivíduo não estiveram em acordo com o esperado e aconselhado pelo ordenamento jurídico brasileiro, de modo que haveria outras alternativas
não findadas no tipo penal.
A título de exemplo
, oportunidades como
recuperação judicial,

parcelamento
da dívida ativa,
solicita
ção
empréstimo
s
,
ou até mesmo a
declaração de falência,
com finalidade de não cometimento do ilícito.

Outrossim
, conforme narra os autos, o valor cumulado em protesto se mostra suficiente à medida extrema da declaração de falência, não justificando as escolhas típicas do ora apelante.

Nesse ínterim, não há o que se falar em
i
nexigibilidade
de conduta diversa,
posto que, conforme demonstrado, tanto a via administrativa como judicial oferecem possibilidades di
stintas
à conduta típica.

Por derradeiro
, em manutenção da condenação do crime imputado, passo à análise da dosimetria.

Em primeira fase, a defesa requer a valoração de tão somente uma circunstância judicial, por ser as motivações para maculá-las similares e conexas. Razão pela qual entendo por merecer prosperar.
Ipsis litteris:

“
Culpabilidade
: está evidenciada na nítida e deliberada intenção de violação da ordem jurídica e revela-se acentuada, haja vista a vultosa quantidade de mercadorias vendidas pela empresa e o período duração da conduta (mais de dois anos), sendo sua conduta extremamente reprovável”

“
As consequências extrapenais
: foram relevantes, uma vez que o prejuízo ao erário foi superior a um milhão de reais”

Assim, pelo tempo de operação da conduta e em razão do valor envolto no fato típico, passo a valorar o vetor da
culpabilidade
em 1/6
e
a
desconsiderar a exasperação da pena em virtude das consequências extrapenais,
fixando a pena-base
em
02 (dois) anos e 0
4
(
quatro
) meses.

Ap
ós
,
em segunda fase,
entendo pelo reconhecimento da atenuante da confissão
, pelo
externado
em juízo
.
In verbis:

“
que as multas grandes o interrogando não efetuou o pagamento, pois “quase caiu para trás”; que o interrogando tentou deixar "caducar" as dívidas; que o interrogando pagava aos fornecedores para se manter; que cientificado que a denúncia que pesa contra si diz respeito a conduta de deixar de emitir notas fiscais, e perguntado se isso ocorreu, respondeu que não é verdade, pois só não conseguiu pagar os impostos mesmo”.

Assim, aplico a fração de 1/6 para atenuar a pena anteriormente fixada, concluindo-a em
0
1
(
um
),
11
(
onze
) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição. Finda-se a pena em
0
1
(
um
),
11
(
onze
) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e o pagamento de
80 (oitenta) dias-multa.
Regime
ABERTO,
nos moldes do artigo art. 33, §2º, alínea “c”
do CP.

Observado o disposto no artigo 44 do Código Penal, uma vez que o réu preenche os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Assim, o
apelante não faz jus a extinção da punibilidade ou suspensão do processo penal, porquanto houve
apenas
penhora do faturamento como meio de pagamento forçado.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
E
CONCEDO PARCIAL
PROVIMENTO ALMEJADO.

C
omo voto.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)